Tribunal: TJDFT
Processo: 0752000-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE UM NÚCLEO DO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES MUITO ANTIGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. CONDUTA SOCIAL. COMENTIMENTO DO CRIME EM ÁREA RESIDENCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas às penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (primeiro réu); 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (segundo réu); e 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal (terceira ré).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação típica das condutas ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iii) a correção da dosimetria da pena, notadamente: (iii.1) a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade diante da prática de mais de um núcleo de tipo misto alternativo; (iii.2) a possibilidade de valoração negativa dos antecedentes a partir de condenação antiga e já atingida, há bastante tempo, pelo período depurador; (iii.3) a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de crime em área residencial; (iii.4) o cabimento da minorante referente ao tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada por filmagem, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal quando o delito de tráfico perpassa em torno da conduta “vender”, por se tratar de núcleo apenas do tipo do artigo 33, caput, da Lei o 11.343/2006; igualmente incabível em relação à conduta “trazer consigo” quando evidenciada, a partir do exame casuístico dos vetores do artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, a destinação do entorpecente apreendido à difusão ilícita.
5. Evidenciada a prática de apenas um núcleo de tipo misto alternativo, como é o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, incabível a valoração negativa da culpabilidade.
6. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas podem implicar valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha transcorrido demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
7. A prática de fato criminoso em área residencial justifica a valoração negativa da conduta social.
8. A dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idôneo e, uma vez evidenciada, constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo:
9. Recursos parcialmente providos.